Tribunal: TJSP
Processo: 1021165-25.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Ação de cobrança. Prestação de serviços hospitalares. Relação de Consumo. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Inicial instruída com documentos unilaterais. Internação particular que não ocorreu por anuência da parte ré, pois ausente o Termo de Responsabilidade pela internação. Falha no dever de informar que serviço seria prestado na forma particular e não pelo SUS. Artigo 6o, inciso

Ementa:
Ação de cobrança. Prestação de serviços hospitalares. Relação de Consumo. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Inicial instruída com documentos unilaterais. Internação particular que não ocorreu por anuência da parte ré, pois ausente o Termo de Responsabilidade pela internação. Falha no dever de informar que serviço seria prestado na forma particular e não pelo SUS. Artigo 6o, inciso III, da legislação consumerista. Possibilidade do afastamento da condenação (art. 46 CDC). Autora que não se desincumbiu da comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, a impor a inversão do resultado e do ônus sucumbencial. Improcedência da ação.

Recurso a que se dá provimento.